Tribunal: STF
Processo: RE 1012857
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE PRONUNCIOU A DECADÊNCIA EM AÇÃO RESCISÓRIA ANTERIOR. APLICABILIDADE AO CASO DO TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. RETORNO DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



1) Ação rescisória ajuizada com fundamento na violação a literal disposição de lei (art. 485, V, do CPC/1973, então vigente), qual seja, a suposta contagem equivocada do prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória anterior (art. 495 do CPC/1973).



2) A interposição de recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada e o início da contagem do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória. Precedentes do STF anteriores e posteriores à decisão rescindenda.



3) A decisão proferida pelo Tribunal local está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, mas foi tida pelo STJ como violadora de literal disposição de lei e ensejadora do cabimento de ação rescisória. 



4) Proposição de segunda ação rescisória, cuja admissão em recurso especial descumpriu decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal.



5) Incidência do Tema 136 da sistemática da repercussão geral: “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.



6) DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ao Superior Tribunal de Justiça, para a devida aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral.  



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO A RECONHECER A DECADÊNCIA EM ANTERIOR AÇÃO RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. PACIFICIDADE NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR E À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO, DA INTERPRETAÇÃO DA NORMA QUE SE DIZ VIOLADA. RESGUARDO DA FUNÇÃO ATRIBUÍDA A ESTE TRIBUNAL SUPERIOR PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENUNCIADO SUMULAR 343/STF QUE NÃO SE APLICA NA ESPÉCIE.  



    Contra a decisão acima transcrita foram opostos embargos de declaração pela Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas (COOPALAG), posteriormente rejeitados (doc. 230, p. 107).



    Interpostos novos embargos, foram novamente desprovidos, mas desta vez com aplicação de multa (doc. 230, p. 145).



    Contra essa última decisão foi interposto o presente recurso extraordinário (doc. 230, p. 158).



    Na origem, a Cooperativa ora recorrente propôs ação de rito ordinário em face do Banco do Brasil, em 1999. Naquela ocasião, a referida instituição financeira foi condenada ao pagamento de indenização (Apelação Cível 01.000248-0, doc. 16, p. 29). Desprovido o recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça de Alagoas (doc. 19, p. 37), o acórdão foi objeto de recurso especial interposto pelo Banco do Brasil (doc. 20, p. 6). Inadmitido o recurso especial por decisão monocrática do Vice-presidente do TJAL, a instituição bancária interpôs agravo de instrumento, recurso no qual não obteve melhor sorte, pois teve seu seguimento negado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de ausência de peça essencial (doc. 22, p. 14).



    Ocorre que, após o trânsito em julgado dessa decisão, o Banco do Brasil ajuizou ação rescisória (2004.001492-9), que teve seu seguimento negado em 1/3/2005 (doc. 29, p. 26), com base no decurso do prazo decadencial de dois anos. Isto porque, como acima relatado, na ação de rito ordinário o Banco do Brasil havia interposto agravo de instrumento contra a decisão do TJAL que negou admissibilidade ao recurso especial, porém esse agravo também foi inadmitido, por ausência de peça essencial. Em vista desse fato, e com fundamento no entendimento de que recurso não conhecido por ausência de requisito de admissibilidade não impede a formação da coisa julgada, o TJAL declarou a decadência da ação rescisória (doc. 29, p. 26 a 31). Dessa decisão foi interposto novo recurso especial (doc. 35, p. 43), que teve seguimento negado pelo TJAL (doc. 40, p. 7), ensejando outro agravo de instrumento (doc. 41, p. 3), o qual foi desprovido, por força da Súmula 182 do STJ (doc. 92, p. 20).



    Posteriormente, foi ajuizada uma segunda ação rescisória (2011.008783-1), na qual o Banco do Brasil, requerendo a análise do mérito da primeira rescisória, defendeu, em síntese, a tese de que não importaria se o último recurso não foi conhecido ou mesmo se foi intempestivo, pois o prazo decadencial se iniciaria na data em que escoou o prazo para o recurso relativo à última decisão proferida no processo. No entanto, pela segunda vez, a rescisória foi julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça, com fundamento na inexistência de violação à norma legal, nos termos da Súmula 343 do STF.



    Na sequência, interposto recurso especial pelo Banco do Brasil, o STJ afastou a aplicação da Súmula 343/STF, ao argumento de que houve afronta à jurisprudência pacífica do STJ, desde os idos de 1989, no sentido de que a contagem do prazo para a propositura de ação rescisória começaria com o trânsito em julgado da última decisão prolatada, de modo que mesmo um recurso inadmissível teria o condão de obstar a fluência do prazo para o ajuizamento da rescisória. Afastou-se, assim, a declaração da decadência ocorrida na primeira rescisória, determinando-se o seu prosseguimento para julgamento de seu mérito (doc. 112, p. 25), razão pela qual a Cooperativa interpôs o presente recurso extraordinário (doc. 112, p. 158).



    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustenta preliminar de repercussão geral, nos termos do §3º do art. 1.035 do CPC/2015, que estabelece a existência de repercussão geral sempre que houver impugnação de acórdão que “contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”, aduzindo violação à Súmula 343 desta Suprema Corte.



    No mérito, em síntese, aponta inobservância ao princípio da segurança jurídica e ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Alega que o equívoco da decisão recorrida consiste em considerar inexistente divergência jurisprudencial acerca do momento da formação da coisa julgada para fins de contagem de prazo para rescisória, quando, na verdade, essa questão, desde a época da decisão rescindenda até os dias atuais, ainda é controvertida, tanto no âmbito do STF, como do próprio STJ. Cita os seguintes julgados: RESP 841.592, AR 1.472, RE 666.589, RE 444.816, RE 590.809, AI 654.291, AR 1.472 e AR 2.337.



    Para corroborar suas alegações, aduz que o STJ, ao admitir “a formação da coisa julgada quando a parte efetivamente deixa de recorrer ou interpõe recurso intempestivo”, contraria entendimento do STF acerca do momento da formação da coisa julgada, porquanto a Suprema Corte se manifesta no sentido de que “recurso inadmissível não impede o trânsito”. Destarte, na ação de origem, se aplicado entendimento do STF, o agravo de instrumento com falta de peça essencial interposto pelo Banco do Brasil não teria o condão de impedir a formação da coisa julgada e, portanto, teria se operado a decadência da primeira rescisória.



    A recorrente afirma, ainda, que o STJ, ao classificar a interpretação do TJAL como “esdrúxula e aberrante, representando literal violação à Lei (Art. 495 do CPC/73)”, desconsiderou diversos julgados do Supremo Tribunal Federal que guardaram o mesmo entendimento do TJAL, no sentido de que recurso inadmissível não impede o trânsito em julgado para fins de contagem do prazo decadencial da rescisória. Assim, havendo discussão nos Tribunais Superiores sobre o dia do início do prazo decadencial da ação rescisória, bem como sobre o momento de formação da coisa julgada, incidiria a vedação da Súmula 343/STF, sendo descabida a rescisória ajuizada pelo Banco do Brasil. 



    Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que “seja  reconhecido que recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões, suscitando, em síntese, o descabimento do recurso extraordinário nos termos da Súmula 283/STF e a infraconstitucionalidade da matéria (doc. 230, p. 235). No mérito, em síntese, sustentou que o acórdão recorrido discute “se o STJ pode desconstituir decisão que firmou interpretação sobre lei federal que, na época da prolação da decisão rescindenda, era completamente contrária à interpretação estabelecida pela Corte incumbida pela Constituição para estabelecer o sentido da lei federal”, sendo que tal fundamento não teria sido objeto do recurso extraordinário, razão pela qual pugnou pelo seu desprovimento.



    Admitido o recurso extraordinário pelo STJ (doc. 230, p. 241) e remetidos os autos a esta Suprema Corte, a Min. Rosa Weber, reconhecendo a similitude do caso com a matéria decidida no Tema 136 da sistemática da repercussão geral, determinou a devolução do recurso ao STJ para “os fins do art. 1036 do CPC/2015” (doc. 230, p. 252), verbis:  



    “A matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 590.809, verbis:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.” (Rel.  Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24-11-2014)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.” 



    Na sequência, o STJ determinou nova remessa dos autos ao STF, por entender pela inaplicabilidade do Tema 136 ao caso.  



    Na sequência, proferi decisão que negou provimento ao recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem, ante a índole infraconstitucional da controvérsia, nos termos da seguinte ementa (doc. 235):  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE PRONUNCIOU A DECADÊNCIA EM AÇÃO RESCISÓRIA ANTERIOR. DISCUSSÃO SOBRE TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL LOCAL DE ORIGEM.” 



    Dessa decisão foi interposto agravo interno pela Cooperativa, no qual sustenta: 1) descumprimento da decisão do STJ; 2) porquanto se trata da segunda ação rescisória e 3) a segunda ação rescisória é um novo recurso especial, antes inadmitido, fazendo exsurgir a questão constitucional da segurança jurídica e violação da coisa julgada. Afirma, ainda, que há dissídio jurisprudencial sobre o tema, devendo prevalecer o entendimento consagrado pelo STF, no sentido de que recurso inadmissível não impede o trânsito em julgado da decisão. Por tais motivos, pede a reconsideração ou reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantido o acórdão do TJAL que reconheceu a decadência da primeira ação rescisória ajuizada.  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, há que se reconhecer que o inconformismo da agravante merece prosperar, razão pela qual reconsidero a decisão agravada, nos termos da fundamentação que segue.



    Para o deslinde da presente demanda, é necessário verificar, antes de tudo, a subsunção do presente caso ao entendimento firmado no Tema 136 da sistemática da repercussão geral.



    Isto porque, para examinar qual seria o momento em que se forma a coisa julgada nas hipóteses de recurso não conhecido ou manifestamente inadmissível, para fins de contagem do prazo decadencial da primeira rescisória, é preciso enfrentar o cabimento da segunda rescisória. E quanto a esta última ação, a discussão é sobre a existência de controvérsia nos tribunais acerca da questão objeto da primeira rescisória, a fim de se aferir se houve violação a literal disposição da lei.



    Passo, portanto, ao exame da aplicabilidade do Tema 136 da sistemática da repercussão geral ao caso sub examine.



    No ponto, consoante se extrai do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, seria cabível a segunda ação rescisória por afronta à literalidade da lei, posto que não existiria norma legal de interpretação controvertida sob sua ótica, apenas. No acórdão recorrido restou assentado que não haveria dúvida interpretativa do STJ a permitir ao TJAL a contagem de prazo em dissonância com seu entendimento. Por essa razão, afirmou-se que “julgada a questão em contrariedade ao que pacificamente interpretava o STJ acerca do art. 495 do CPC/73, afrontou-se, sim, a  literalidade da norma em questão” (grifei). 



    Ocorre que a aferição da existência de divergência de interpretação não pode se limitar aos julgados do Superior Tribunal de Justiça, mas precisa abranger também decisões de outros tribunais, inclusive as do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, ao inverso do que assentado no decisum recorrido pelo STJ, a questão objeto de exame se consubstancia em matéria controvertida, porquanto o Supremo Tribunal Federal possui decisões em sentido oposto ao da Súmula 401/STJ, desde antes do ajuizamento da primeira ação rescisória. 



    Em 2007, por exemplo, o Plenário do STF enfrentou a questão na AR 1.472, de relatoria do Min. Marco Aurélio. No julgamento da referida ação, esta Corte assentou que a interposição de embargos de divergência tidos por incabíveis não projetaria no tempo o trânsito em julgado. O acórdão teve a seguinte ementa:  



    “DECADÊNCIA - AÇÃO RESCISÓRIA - BIÊNIO - TERMO INICIAL. O termo inicial de prazo de decadência para a propositura da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado do título rescindendo. Recurso inadmissível não tem o efeito de empecer a preclusão - "Comentários ao Código de Processo Civil", José Carlos Barbosa Moreira, volume 5, Editora Forense.” (AR 1.472, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 7/12/2007)  



    Essa compreensão do instituto da coisa julgada já era adotada pelo STF desde longa data, como se constata do aresto abaixo:  



    “COISA JULGADA - RECURSO INADMISSÍVEL. Recurso inadmissível não tem o efeito de empecer a coisa julgada - Barbosa Moreira. AÇÃO - DESISTÊNCIA - OPORTUNIDADE. O pedido de desistência da ação não há de alcançar contornos de verdadeira rescisória. O ato, uma vez transitada em julgado a decisão, pode repercutir na execução.”(RE 225.442 AgR, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 25/4/2003)  



    O entendimento de que recurso inadmissível não evita a formação da coisa julgada observa a seguinte lógica: o juízo de admissibilidade de recurso tem natureza declaratória, logo, com eficácia ex tunc. Assim, se no momento do julgamento do recurso se verificar que ele é inadmissível, então já o era quando interposto. 



    É impossível, portanto, ignorar a existência de decisões anteriores e posteriores do STF acerca do momento da formação da coisa julgada nas hipóteses de recursos inadmissíveis, para o efeito de assentar o início do prazo decadencial relativo à propositura de ação rescisória. Destaco, inclusive, julgados mais recentes desta Suprema Corte em sentido contrário àquele adotado na Súmula 401/STJ. Confiram-se:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. CONTAGEM DE PRAZO. RECURSOS INADMISSÍVEIS. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A interposição de recursos inadmissíveis não obsta o transcurso do prazo decadencial para a propositura de ação rescisória. Precedentes. 2. Os fundamentos apontados no recurso não são aptos a alterar as conclusões da decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR 2.417 AgR, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/4/2017)   



    “COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória. DECADÊNCIA – AÇÃO RESCISÓRIA – BIÊNIO – TERMO INICIAL. O termo inicial de prazo de decadência para a propositura da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado do título rescindendo. Recurso inadmissível não tem o efeito de empecer a preclusão.” (AI 654.291 AgR-AgR-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/2/2016)   



    “AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO RESCINDENDA ALEGADAMENTE FUNDADA EM ERRO DE FATO (CPC, ART. 485, IX) – FINSOCIAL – MAJORAÇÃO – ENQUADRAMENTO DAS EMPRESAS AUTORAS COMO EXCLUSIVAMENTE PRESTADORAS DE SERVIÇO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – INAPTIDÃO PARA INTERROMPER OU PARA SUSPENDER A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL – DECURSO DO BIÊNIO DECADENCIAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O direito à rescisão da sentença de mérito (ou do acórdão), qualquer que seja o fundamento da ação rescisória, extingue-se após consumado o prazo decadencial de 02 (dois) anos, cujo termo inicial passa a fluir da data do trânsito em julgado do acórdão ou do ato sentencial. - O caráter preclusivo e extintivo do prazo decadencial, dentro do qual deve ser promovido o ajuizamento oportuno da ação rescisória, impede, uma vez consumado ‘in albis’ esse lapso de ordem temporal, que se impugne a ‘res judicata’, eis que, ‘Decorrido o biênio sem a propositura da rescisória, há coisa soberanamente julgada (…)’ (José Frederico Marques, ‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. 3/250, item n. 696, 9ª ed., 1987, Saraiva – grifei). Jurisprudência. - O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que recursos declarados inadmissíveis, sobre os quais incidiu juízo de incognoscibilidade, não impedem nem obstam a formação da coisa julgada, a significar, portanto, que a interposição de recurso de que não se conheceu, por haver sido considerado incabível, não tem o condão de projetar, no tempo, a data de início da contagem do biênio decadencial a que se refere o art. 495 do Código de Processo Civil. Precedentes.” (AR 2.337 AgR, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/4/2013)  



    “PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento dispensa a referência explícita a diploma legal bem como a artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Fica configurado mediante adoção de entendimento, servindo, assim, ao cotejo indispensável a que se diga enquadrado o recurso, ou a ação rescisória, no permissivo pertinente. COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada, ato jurídico perfeito e acabado por excelência, porque pressupõe pronunciamento do Judiciário, possui estatura constitucional – artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Federal –, sendo mitigada pelo próprio Documento Maior no que prevê ação de impugnação autônoma – a rescisória –, a encerrar, ante as balizas concernentes ao cabimento, exceção. AÇÃO RESCISÓRIA – OBJETO. A ação rescisória visa afastar do mundo jurídico decisão de mérito. É apreciada com base nas premissas constantes do ato rescindendo. DECADÊNCIA – AÇÃO RESCISÓRIA – BIÊNIO – TERMO INICIAL. O termo inicial do prazo de decadência para a propositura da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado do título rescindendo. Recurso inadmissível não tem o efeito de empecer a preclusão – Comentários ao Código de Processo Civil, José Carlos Barbosa Moreira, Editora Forense. Precedente: Ação Rescisória nº 1.472-8, relatada por mim no Plenário. LEGITIMIDADE – AÇÃO RESCISÓRIA. Pessoa natural, ou jurídica, que foi declarada parte legítima no processo que desaguou na decisão rescindenda não dispõe de ação rescisória contra o pronunciamento de mérito, presente defeito de fundo, erronia no julgamento substancial verificado.” (RE 444.816, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 27/8/2012)  



    “DECADÊNCIA – AÇÃO RESCISÓRIA – BIÊNIO – TERMO INICIAL. O termo inicial de prazo de decadência para a propositura da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado do título rescindendo. Recurso inadequado não tem o efeito de impedir a preclusão.” (AR 2.509 AgR, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 26/9/2019)  



    Diante de tais fatos, verifico que o acórdão impugnado pelo presente recurso extraordinário desconsidera as decisões recorrentes e uniformes do Supremo Tribunal Federal sobre o momento de formação da coisa julgada para fins de contagem do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória, tendo sopesado apenas e tão somente a interpretação que o STJ atualmente confere à questão. Ademais, contrariou a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação do tema.



    Conclui-se, portanto, que é inteiramente aplicável ao caso sub examine o Tema 136 da sistemática da repercussão geral, sendo equivocado o distinguishing realizado pelo STJ. É que, estando a decisão rescindenda em harmonia com a jurisprudência prevalente no STF à época da sua prolação e ainda hoje, descabe o ajuizamento de ação visando à sua desconstituição com fundamento no então vigente art. 485, V, do CPC/1973.



    Ex positis, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos ao STJ para aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral, observando-se a decisão proferida pela Min. Rosa Weber (doc. 230, p. 252), a presente decisão e a jurisprudência reiterada do STF. 



    Fica prejudicado o agravo interno diante da reconsideração da decisão agravada.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente